Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005376-48.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT (AGRAVANTE), Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ-MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEME COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.245.523/0001-84 (AGRAVADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), THAMIRIS DOMINGUES SILVA - CPF: 034.515.641-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO AFASTA DIREITO À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato de autoridade estadual, objetivando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. A liminar foi deferida e posteriormente confirmada por sentença. O recurso de apelação não foi provido e a sentença mantida em remessa necessária, ensejando a interposição do presente agravo interno.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, por decisão jurisdicional proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente n. 53.157/2015, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

III.

Razões de decidir:

3.

A liminar foi concedida em momento anterior ao marco temporal definido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, atendendo ao requisito fixado pela Corte Superior.

4.

A suspensão cautelar dos efeitos da liminar não equivale à sua revogação ou cassação, sendo ineficaz para impedir a aplicação da modulação, especialmente quando a medida é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a confirmação posterior da liminar por sentença assegura ao contribuinte o direito à modulação dos efeitos, mesmo que a decisão tenha sido suspensa de forma provisória.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva. 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei n. 8.437/1992, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24/8/2022 (Tema 986); TJMT, Ap 0504381-63.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 5/11/2025; TJMT, Ap 0003341-06.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 2/12/2025; TJMT, Ap 1009597-11.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado e confirmou, em sede de reexame necessário, a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
LEME COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de incluir as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pela unidade da impetrante, até a data da publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ.

Sustenta que, embora a medida liminar no presente feito tenha sido deferida em momento anterior a 27/3/2017, sua eficácia restou suspensa por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, circunstância que implicou a perda de seus efeitos antes do termo final da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, não podendo, portanto, ser considerada como apta a produzir os efeitos moduladores estabelecidos.

Afirma que tendo os efeitos da decisão sido suspensos antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ, a natureza precária da medida impediu a produção dos efeitos jurídicos necessários ao enquadramento da contribuinte na modulação dos efeitos estabelecida no referido julgamento.

Requer a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso de apelação, a fim de que seja denegada a ordem no mandado de segurança.

Em contrarrazões,
Leme Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., defende que sua liminar não foi reformada ou cassada, mas sim teve seus efeitos suspensos pelo
Incidente n. 53.157/2015, o que não influencia no enquadramento da contribuinte na modulação dos efeitos estabelecida no Tema Repetitivo n. 986 do STJ (Id. 341909850).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação e do reexame necessário, manifestou-se pelo provimento do recurso e pela retificação da sentença, a fim de que seja denegada a ordem no mandado de segurança (Id. 339189863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Leme Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.

em face do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto de Receita Pública
,

vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), a qual objetiva a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha d
e incluir as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
, de energia elétrica relativamente à unidade consumidora n. 6/944289-8 (Inicial, Id. 336643913).

O
pedido liminar foi deferido em 9/3/2017
, com o fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento da
TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
, da unidade consumidora n. 6/944289-8 (Id. 336643931).

O Juízo de origem, em sentença proferida em 17/3/2025, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento da
TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
, da unidade consumidora da impetrante até a data de publicação do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STF (Sentença, Id. 336644368).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi julgado monocraticamente para negar-lhe provimento e, em sede de reexame necessário, ratificar a sentença,
sendo essa a decisão ora agravada
(Id. 340266374).

2.

Mérito:

A controvérsia do presente agravo interno reside exclusivamente em definir se a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, ao suspender os efeitos da liminar anteriormente deferida, possui o condão de afastar a aplicação da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 986.

Direto ao ponto,
considerando que
no caso em análise
a liminar foi deferida em
9/3/2017
, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em
27/3/2017
, impõe-se a observância dos parâmetros fixados no julgamento do referido tema repetitivo, de modo que restou escorreita a sentença ao conceder a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/944289-8, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

Com efeito, a circunstância de a liminar ter sido objeto de suspensão no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não afasta a incidência da modulação de efeitos definida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a suspensão cautelar não implica a cassação ou reforma da decisão concessiva da liminar, mas apenas obsta, de forma temporária, a produção de seus efeitos externos, sendo certo que a tutela jurisdicional foi posteriormente consolidada com a prolação da sentença de mérito, a qual confirmou a liminar e, por conseguinte, afastou de forma definitiva os efeitos da suspensão.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0504381-63.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 5/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 53157/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0003341-06.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Fago,
julgamento em 2/12/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 10/10/2025
).

Em conclusão, reconhece-se que a suspensão cautelar da liminar não possui aptidão para afastar a aplicação da modulação dos efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, quando a medida foi concedida antes do marco temporal de 27/3/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026